Tribunal: TJES
Processo: 0004350-92.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004350-92.2018.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA ALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. ART.
129
,
§1º, II, CP
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente provadas a materialidade e a autoria das lesões, a recair sobre a apelante. Deve ser mantida a condenação. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que além de os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram a versão inicial, no que se inclui a confissão da apelante na esfera inquisitiva. 3. Por constituir espécie de defesa indireta de mérito (defesa afirmativa), é ônus da defesa apresentar os elementos necessários á comprovação de ter o agente agido no exercício da legítima defesa. Não havendo, contudo, nenhuma prova nesse sentido, senão a tese lançada no recurso, inviável o acolhimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004350-92.2018.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LETICIA ALVES DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004350-92.2018.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA ALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE
. ART.
129
,
§1º, II, CP
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA.
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente provadas a materialidade e a autoria das lesões, a recair sobre a apelante. Deve ser mantida a condenação. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Caso em que além de os policiais que atenderam a ocorrência confirmaram a versão inicial, no que se inclui a confissão da apelante na esfera inquisitiva. 3. Por constituir espécie de defesa indireta de mérito (defesa afirmativa), é ônus da defesa apresentar os elementos necessários à comprovação de ter o agente agido no exercício da legítima defesa. Não havendo, contudo, nenhuma prova nesse sentido, senão a tese lançada no recurso, inviável o acolhimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004350-92.2018.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LETICIA ALVES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LETÍCIA ALVES DA CONCEIÇÃO, em face da sentença de fls. 62/64-v., da Vara Criminal de Marataízes/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou, pela prática do crime previsto no 129, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto.

Narra a inicial que, por volta de 19h19min, do dia 10 de dezembro de 2010, na Escola José Marcelino, Município de Marataízes, a apelante teria ofendido a integridade física da vítima Mayara Eduarda de Oliveira de Alencar, ao puxá-la pelos cabelos e desferir contra ela socos.

A ré foi denunciada, sobrevindo, ao fim da instrução criminal, sentença condenatória na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 76/80, formula pleito absolutório por falta de provas suficientes para a condenação ou, ainda, que milita em seu favor a excludente da legítima defesa.

Contrarrazões ministeriais às fls. 81/82-v., pela manutenção da sentença.

No id. nº 4813168, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

O cerne do recurso aponta a impossibilidade de se definir, a partir das provas carreadas ao feito, quem teria dado início às agressões. Alinha, nesse contexto, que as lesões no corpo da vítima foram produzidas por ação defensiva da recorrente, que teria sido atacada após uma discussão entre ambas.

Revendo o feito, constato que a materialidade do delito restou comprovada pelo exame de lesões corporais de fl. 23.

A autoria, por seu turno, também restou demonstrada, recaindo sobre a apelante.

Veja-se, a propósito, que os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, confirmaram a versão inicial. Ouvidos às fls. 49 e 50, os

O Soldado PM Lucas Amaro Brandão e o 3º Sargento PM Antonio Marcos Cardozo, ouvidos às fls. 49 e 50, respectivamente, confirmaram as informações inseridas no boletim unificado nº 38004714.

Extrai-se do documento que a guarnição foi acionada pelo CIODES para averiguar ocorrência de lesões corporais, sendo que, ao chegar ao local, tomaram as declarações da vítima, que informou ter sido agredida pela recorrente, que puxou-lhe o cabelo e contra ela desferiu socos no rosto. Consta do relato, ainda, que em entrevista com a apelante, esta admitiu ter atacado a ofendida. A acusada disse aos militares que o namorado da vítima, identificado como Diego, devia-lhe dinheiro e a vítima Mayara, semanas antes, teria debochado da ré, sendo este o motivo das agressões.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Embora a apelante não tenha sido ouvida durante a instrução penal, é possível constatar que as declarações dadas no curso do inquérito corroboram o testemunho dos agentes da lei, razão pela qual, deve ser conferidos aos depoimentos policiais força necessária para certificar o provimento condenatório.

Vale pontuar, por fim, que por constituir espécie de defesa indireta de mérito (afirmativa), é ônus da defesa apresentar os elementos necessários á comprovação de ter o agente agido no exercício da legítima defesa. Não havendo, contudo, nenhuma prova nesse sentido, senão a tese lançada no recurso, inviável o acolhimento. Assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.